Tribunal: TJDFT
Processo: 0724085-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0724085-63.2025.8.07.0001 APELANTE: DAVID WALLACE NEGALHO ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Pela petição de id 76983222, a advogada de Defesa alega que estava afastada de suas atividades profissionais em razão de problemas de saúde e requer a restituição do prazo para apresentação das razões recursais. Subsidiando o pedido, junta atestado médico (id 76983241). Defiro o pedido, fixando o prazo de 8 (oito) dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público e, em seguida, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator